Tribunal: TJBA
Processo: 8003391-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8003391-08.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA Embargado: JACKSON LEANDRO ALMEIDA SANTOS Advogado(s): LENNON DO NASCIMENTO, THIAGO SILVA DE FARIAS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OMISSÃO REJEITADA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno que manteve decisão monocrática negando provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário. O embargante sustenta omissão quanto à tarifa de cadastro, base de cálculo dos honorários sucumbenciais, aplicação da Lei 14.905/2024 e incidência da taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. As questões debatidas consistem em definir: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da tarifa de cadastro; (ii) se a fixação dos honorários sucumbenciais careceu de fundamentação; (iii) se é possível suscitar, em embargos declaratórios, a aplicação da Lei 14.905/2024 e da taxa SELIC; (iv) se o embargante busca reabrir discussão já apreciada pelo colegiado. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à tarifa de cadastro, consignando que, embora prevista contratualmente, não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, em conformidade com os Temas 618 e 958 do STJ. 4. Quanto à base de cálculo dos honorários, a decisão embargada justificou a fixação em 20% sobre o valor da causa, distribuídos proporcionalmente à sucumbência recíproca. 5. As alegações relativas à Lei 14.905/2024 e à taxa SELIC configuram inovação recursal, não sendo admissível o seu exame em embargos de declaração. 6. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade estranha à natureza integrativa prevista no art. 1.022 do CPC. 7. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma completa as matérias suscitadas, ainda que decida em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. É inadmissível inovação recursal em embargos de declaração, especialmente quando introduz tese não ventilada em recurso anterior. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados pelo colegiado.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 618, 958 e 972. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8003391-08.2020.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Itaú S/A e Embargado Jackson Leandro Almeida Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator